Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005861-52.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA FERNANDA MENDANHA ATAÍDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionato. Provas. Pena-base. Agravante. Frações. Regime prisional. 1 - As provas - depoimentos das vítimas e testemunhas, comprovantes de transferência bancária, extratos de movimentações da conta bancária da acusada, cheques endossados, e documentos de venda encontrados na casa dela - não deixando dúvidas de que a ré, dolosamente, depositou valores em sua conta pessoal, pelo menos oito vezes, relativo a vendas fraudulentas de veículos, causando prejuízo aos clientes e à empresa vítima, a conduta é típica e justifica a condenação pelo crime do art. 171 do CP. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 4 - Reincidente a ré e portadora de maus antecedentes, com quatro condenações definitivas por crimes de estelionato, e desfavoráveis as consequências do crime, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 5 - Apelação provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando terem sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, culminando em uma condenação baseada em ausência de provas com pena e regime desproporcionais; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo que a individualização da pena-base requer uma análise detalhada e personalizada das circunstâncias do caso concreto, o que não ocorreu in casu com a valoração negativa dos antecedentes da insurgente e das consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.895.437/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020